Tribunal: TJDFT
Processo: 0701169-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701169-35.2025.8.07.0001 APELANTE: SANDRA FERRAZ CORDEIRO APELADO: MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada a prover em relação à petição Id. 76114856. Aguarde-se o trânsito em julgado da decisão Id. 75698767. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora